Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-97.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013781-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GRAZIELA ATANAZE LOURENCO - CPF: 057.949.821-28 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ALTERAÇÃO DE ROTA DE VOO – MUDANÇA DE AEROPORTO E CIDADE DO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que não concorreu para a alteração do voo, em razão de problemas técnico na aeronave, tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final no dia seguinte pela via terrestre, havendo um atraso superior a 11 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013781-97.2022.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:

GRAZIELA ATANAZE LOURENÇO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais decorrente de mudança de destino e atraso em voo nº 1013781-97.2022.8.11.0041, ajuizada por
GRAZIELA ATANAZE LOURENÇO,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados na presente ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Em suas razões, a apelante assevera que “
a r. sentença desconsiderou que a situação vivenciada nos autos decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, que ocasionou a alteração no local de pouso, visto que teve que realizar pouso no aeroporto de Viracopos em Campinas/SP, situação que notadamente deveria caracterizar caso fortuito ou força maior” (sic).

Argumenta que “
não se pode responsabilizar a apelada pelo estrito cumprimento das medidas básicas de segurança, uma vez que conforme demonstrado, o cancelamento do voo da apelante se deu essencialmente em virtude da necessidade de manutenção não programada da aeronave, após ter sido verificada sua necessidade durante averiguação prévia ao embarque” (sic).

Afiança que “
não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da apelante, vez que cumpriu com seu dever tanto de informação, quanto de assistência, visto que ainda que com pequeno atraso e alteração de rota, cumpriu o contrato pactuado, que seja o transporte partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP” (sic)

Afirma que “
a r. sentença ora combatida, está em desacordo com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que vem adotando o entendimento que o atraso inferior 4 horas, não é o suficiente para ensejar a condenação em danos morais, pois conforme comprovado, o atraso no presente caso foi de apenas 02 horas e 02 minutos”
(sic)

Complementa que
“não há que se falar em responsabilidade civil da apelante que possa gerar o dever de indenizar a apelada, uma vez que agiu em total consonância com as normas da ANAC, bem como não houve ofensas aos atributos de personalidade da apelada” (sic).

Diante do exposto, “
pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial, afastando a condenação por danos morais, por não haver comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela apelante, e na remota hipótese de manter a condenação imposta, requer a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais, conforme a proporcionalidade de razoabilidade
” (sic) (Id. 185996205).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, a aplicação da multa em razão da litigância de má-fé, e ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 185996208).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra
.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação (Id. 197104181).

Preparo recolhido no Id. 185996207.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que

GRAZIELA ATANAZE LOURENÇO
ajuizou ação de indenização por danos morais decorrente de mudança de destino e atraso em voo em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, alegando, em síntese, que contratou os serviços de transporte aéreo da empresa requerida, com saída de Cuiabá no dia 23 de janeiro de 2019 ás 18:20 e chegada em São Paulo às 21:35 (Aeroporto Internacional de Congonhas), atra
vés do voo LA 3761, sendo que houve alteração do horário de embarque ajustado para sair de Cuiabá às 20:00 da mesma data, no Aeroporto Marechal Rondon e chegada em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Congonhas às 23:15.

No entanto, sustenta que a demandada não cumpriu com o local de destino pactuado, vindo a remanejar unilateralmente o local de destino para a cidade de Campinas

(Aeroporto de Viracopos), sob a justificativa de que havia acontecido um problema técnico na aeronave, antes da decolagem, acarretando um imprevisto de manutenção.

Diz que como o Aeroporto de Campinas, Viracopos, fica à uma distância superior a 100km distante do destino contratado, (Congonhas), houve um enorme atraso para chegar ao destino contratado (Aeroporto de Congonhas), pois o translado entre aeroportos, ainda que franqueado pela demandada, não dispõe de horários compatíveis, vindo a chegar no local de destino, (Aeroporto de Congonhas) somente no dia seguinte 8:30 da manhã.

Enfatiza que chegou ao seu destino apenas no dia seguinte ao previsto, após mais de 11 horas de atraso do horário anteriormente contratado, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração, razão pela qual, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados na presente ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. No caso em análise, extrai-se da inicial que a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento que a demandada remanejou unilateralmente o local de destino do seu voo, fazendo com que tivesse que concluir a viagem pela via terrestre, ensejando um atraso de mais de 11 horas, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que a alteração de rota do voo LA 3761 ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada, tratando-se de evento imprevisível, a configurar excludente de responsabilidade civil.

Defende que agiu em total consonância com as normas da ANAC e de acordo com o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, que chegou ao destino final sem qualquer mácula a sua integridade física ou moral, bem como sobre a ausência de comprovação de danos morais, requerendo, a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou passagens aéreas de ida e volta, com saída de Cuiabá e destino São Paulo (Congonhas), sendo a ida no dia 23 de janeiro de 2019, ida às 18:20 e chegada às 21:35 (Id. 185996156), contudo, houve uma mudança de horário de voo de ida de Cuiabá para São Paulo para às 20:00 e chegada às 23:15 (Id. 185996167) e volta em 01/02/2019.

Contudo, no dia da viagem de ida (23/01/2019), foi surpreendida com alteração de rota do voo LA 3761 (CGB x CGH), tendo pousado em Viracopos/SP para realizar reparos na aeronave.

Ante o ocorrido, foi necessário completar o percurso até o aeroporto de Congonhas/SP no dia seguinte, via terrestre, em ônibus fornecido pela Companhia Ré, havendo um atraso de mais de onze horas, do horário anteriormente contratado.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, a requerida alega que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve um caso fortuito ou força maior, devido à necessidade de manutenção não programada, o que culminou com a alteração do horário do voo inicialmente contratado pela postulante e do local de destino.

Contudo, como bem consignado pelo sentenciante,
“é certa a responsabilidade da empresa requerida que inadimpliu com o pactuado, consistente no descumprimento do horário previsto e na alteração do local de destino, ensejando, inclusive, a necessidade de utilização da via terrestre para se chegar ao destino final”.

Além disso, comungo do entendimento do douto magistrado, no sentido de que
“não prospera a tese de ausência de responsabilidade, em razão da prestação de assistência ante a alteração de rota de voo, uma vez que tal fato não exime a companhia aérea de reparar os danos causados em decorrência do atraso”.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a autora aportou no destino final, com mais de
onze horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E
RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor

em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS –
AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra dentro do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, merece ser mantido.

Por fim, a apelada, pugnou pela condenação da apelante a multa por litigância de má-fé, contudo, totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência
, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85m § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024